Tribunal: TJDFT
Processo: 0748087-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. LEILÃO DE AUTOMÓVEL. NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DO AGRAVADO. REQUISITOS PREENCIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR.
1 - Vislumbrando-se a presença dos requisitos que autorizam a medida inicialmente pleiteada e a necessidade de deferimento da tutela cautelar de urgência, diante do efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o deferimento da liminar é medida que se impõe.
2 - Nos termos do artigo 301 do CPC, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, mostrando-se, no caso, necessária a medida para garantia do resultado útil do processo.
3 – Recurso provido.